Tribunal: TJMT
Processo: 1070469-68.2023.8.11.0001
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-30
Data de publicação: 2024-10-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1070469-68.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[LINDOIA SOUZA FRANCA - CPF: 207.161.411-91 (RECORRENTE), DANIELLY BATISTA VENANCIO - CPF: 041.382.421-71 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO.
DIRETO DO CONSUMIDOR. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. FUNDAMENTOS DA SENTENÇA IMPUGNADOS ESPECIFICAMENTE. PRELIMINAR REJEITADA. JUSTIÇA GRATUITA. PRESSUPOSTOS PRESENTES. OSCILAÇÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA.SUSPENSÃO DO SERVIÇO ESSENCIAL. DANO MORAL
IN RE IPSA
.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
Se o recurso não impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida, não deve ser conhecido por ofensa ao Princípio da Dialeticidade
.

Contudo, se as razões recursais atacaram especificamente os fundamentos que sustentam a sentença recorrida,
não há qualquer óbice ao seu conhecimento
.

2.Havendo alegação de hipossuficiência financeira para o custeio das despesas processuais e inexistindo evidências em sentido contrário, os benefícios da justiça gratuita devem ser deferidos. Todavia, por se tratar de mera
presunção relativa de veracidade
, havendo indícios nos autos em sentido contrário, o juiz poderá intimar a parte interessada para comprovar sua condição de miserabilidade e a parte contrária poderá impugnar a concessão dos referidos benefícios
.

No caso de impugnação, cabe ao impugnante o ônus de demonstrar que o impugnado não faz jus ao benefício. Justiça gratuita mantida.

3.
A
energia

elétrica

deve
ser
fornecida
com
qualidade
e
eficiência
,
sem

oscilação

ou

sobrecarga
que
possa

gerar

dano

ao

consumidor
.
I
ncumbe
à
parte

consumidora

demonstrar
que
o

dano

alegado

foi

ocasionado

por

oscilação

ou

sobrecarga
de
energia

elétrica
(
nexo
causal),
cabendo
à
concessionária
a
contraprova
(
arts
. 611 e 621 da
Resolução

nº
1.000/2021 da ANEEL).
Havendo

indícios
de
oscilação

ou

sobrecarga
de
energia

elétrica
e, ante
a

ausência
de
prova
de
fato

modificativo
,
extintivo

ou

impeditivo
do
direito

autoral
, a
concessionária
é
responsável

pelo

dano

comprovado

nos
autos.

4.
A
suspensão

indevida
dos
serviços
de
fornecimento
de
energia

elétrica

gera

dano
moral
in
re

ipsa
.

5.
O
quantum
indenizatório do dano moral
deve ser fixado tendo como base
a capacidade econômica da vítima e do ofensor, bem como a extensão da culpa e do dano
,

satisfazendo o
caráter compensatório
e desincentivando a
repetição d
a conduta ilícita
.

No caso, a indenização no valor de
R$ 5.000,00
é
razoável e suficiente para a compensação do dano moral.

6.
Recurso

conhecido
e
provido
.

7.
Sem
custas
e
honorários

advocatícios

(art. 55 da Lei
nº
9.099/95).

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1070469-68.2023.8.11.0001

Origem
:
8º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente
:
LINDOIA SOUZA FRANCA

Recorrido
:
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

RELATÓRIO:

Egrégia

Turma
.

LINDOIA SOUZA FRANCA

ajuizou

reclamação

indenizatória

em
face de
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

O
juízo
singular
proferiu

sentença
e
concluiu
que
: a) a
parte

reclamante

não

apresentou

provas

efetivas
da
interrupção
dos
serviços

prestados
pela
parte

reclamada
; b)
os

protocolos

indicados

nesta

ação

foram
,
também
,
indicados

em

outras

demandas
. Ao final,
julgou

improcedente
o
pedido

formulado

na

petição

inicial
,
bem

como

condenou
a
parte

reclamante

ao

pagamento
de
multa
e
honorários

advocatícios
,
por

litigância
de
má-fé
.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamante, sustentando que: a) o bairro onde reside sofreu dezenas de quedas e falta de energia elétrica, motivo pelo qual os protocolos devem ser utilizados como provas neste processo; b) sua vizinhança também sofreu com quedas e falhas na
prestação dos serviços e se reuniu para buscar justiça por sua comunidade; c) não há dúvidas que houve falha na prestação dos serviços; d) a eletricidade em seu imóvel sofreu falhas e quedas várias vezes, chegando a ficar 12 horas sem energia elétrica em único dia; e) a situação enfrentada é passível de indenização pelos danos morais que suportou. Postulou a reforma da sentença, para que seja julgado procedente o pedido formulado na petição inicial.

Contrarrazões

foram

apresentadas
, com o
objetivo
de que a
sentença

seja

mantida
.
Na
ocasião
, a
parte

reclamada

impugnou

os

benefícios
da
justiça

gratuita

concedidos
à
parte

reclamante
,
bem

como

argumentou
que as
razões

recursais

não

observaram
o
princípio
da
dialeticidade
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR:

Colendos
Pares.

Passo a
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do Poder
Judiciário
.

Inépcia

recursal
(
Princípio
da
Dialeticidade
).

As
razões

recursais

devem

observar

as
diretrizes

fixadas

pelo

Princípio
da
Dialeticidade
,
sendo

indispensável
que
os

fundamentos
da
decisão

recorrida

sejam

especificamente

impugnados
no
recurso
, pois
sem
a
devida

pertinência

temática
,
não

há

como

ocorrer
a
reforma
do
julgado

combatido
.

Nesse
sentido
:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONHECIMENTO DA APELAÇÃO. REPRODUÇÃO DAS RAZÕES DEDUZIDAS NA PETIÇÃO INICIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DO ARGUMENTO REFERENTE À DECADÊNCIA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE NÃO OBSERVADO. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
1. O
recorrente

deixou
de
observar
as
diretrizes

fixadas

pelo

princípio
da
dialeticidade
,
como

a

indispensável

pertinência

temática
entre as
razões
de
decidir
e
os

argumentos

fornecidos

pelo

recurso para justificar o pedido de reforma do julgado

combatido
.
2. O
acórdão

adotou

solução

em

consonância
com o
entendimento

firmado

nesta
Corte no
sentido
de que,
embora
a
mera

reprodução
da
petição

inicial

nas

razões
de
apelação

não

enseje
,
por

si

só
,
afronta

ao

princípio
da
dialeticidade
,
se a

parte

não

impugna

os

fundamentos
da
sentença
,
não

há

como

conhecer
da
apelação
,
por

descumprimento
do art. 514, II, do CPC/1973,
atual
art. 1.010, II, do CPC/2015.
Incidência
, no
ponto
, da
Súmula
83/STJ.
3.
Agravo

interno

improvido
.
(STJ
AgInt
no
REsp
n. 1.735.914/TO, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira
Turma
,
julgado

em
7/8/2018,
DJe
de 14/8/2018.)

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. INEXISTÊNCIA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. VIOLAÇÃO. OCORRÊNCIA.
1. O
entendimento
do Tribunal de
origem

não
diverge do
posicionamento
do STJ, no
sentido
de que a
mera

reprodução
,
nas

razões
de
apelação
, do
conteúdo
da
inicial

ou
da
contestação

não

implica
,
por

si

só
,
em

violação

ao

princípio
da
dialeticidade

recursal
,
desde
que a
fundamentação
da
sentença

tenha

sido

impugnada
.
2. Caso
contrário
, se
os

fundamentos
da
sentença

não

são

abalados
pela
reprodução
das
razões

contidas

nas

peças

oferecidas

em

primeiro

grau
(
inicial

ou

contestação
), o
recurso
de
apelação

não

pode
ser
conhecido
,
como

aconteceu

na

situação

destes
autos.
Incidência
da
Súmula
83 do STJ.
3.
Agravo

interno

desprovido
.
(STJ
AgInt
no
AREsp
n. 2.200.828/RR, relator Ministro Gurgel de Faria,
Primeira

Turma
,
julgado

em
15/5/2023,
DJe
de 19/5/2023.)

Esse
também
é o
entendimento
das
Turmas

Recursais
,
estabelecido

na

Súmula
30:
“A
ausência
de
impugnação

específica

na

peça

recursal

traduz

a

ausência
de
dialeticidade
de
motivação

recursal
,
enseja
o
não

conhecimento
do
recurso
”
.

A
propósito
,
em

situação
similar
esta

Turma

Recursal

já
se
manifestou
:

(...) 4.
Inépcia

recursal
(
Princípio
da
Dialeticidade
). Se o
recurso

não

impugnar

especificamente

os

fundamentos
da
decisão

recorrida
,
não

deve
ser
conhecido

por

ofensa

ao

Princípio
da
Dialeticidade
(
Súmula
30 das
Turmas

Recursais
).
Contudo
, se as
razões

recursais

atacaram

especificamente

os

fundamentos
que
sustentam
a
sentença

recorrida
,
não

há

qualquer

óbice

ao

seu

conhecimento
. Em
análise
do
caso

concreto
, nota-se que a
sentença

objurgada

julgou

procedente
o
pedido
da
inicial
com o
argumento
de que
foi

comprovado
o
atraso
de
voo
de
mais
de 20 horas.
Embora
a
parte

recorrida
(
reclamante
)
tenha

alegado
que
há

violação

ao

Princípio
da
Dialeticidade
,
nas

razões

recursais
, o
recorrente
(
reclamada
)
sustentou
que
o

atraso
de
voo

por

si

só

não
é
considerado

prática

abusiva
,
satisfazendo

regularmente
a
dialeticidade

recursal
.
Portanto
,
considerando
que as
razões

recursais

impugnaram

especificamente

os

fundamentos
da
sentença

recorrida
,
entendo

não

há

qualquer

óbice
para o
conhecimento
do
recurso

interposto
. (...)
(N.U 1000781-40.2023.8.11.0091, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
13/05/2024,
publicado
no DJE 16/05/2024)

Em análise do caso concreto, nota-se que a sentença objurgada julgou improcedentes os pedidos da inicial, com o argumento de que as provas dos autos são insuficientes para comprovar a oscilação no fornecimento de energia elétrica pela parte reclamada.

Embora a parte recorrida tenha alegado que há violação ao Princípio da Dialeticidade, nas razões recursais a parte recorrente sustentou que os documentos apresentados são suficientes para comprovar a falha na prestação do serviço pela parte reclamada, relativamente ao fornecimento de energia elétrica, satisfazendo regularmente a dialeticidade recursal.

Portanto
,
considerando
que as
razões

recursais

impugnaram

especificamente

os

fundamentos
da
sentença

recorrida
,
não

há

qualquer

óbice
para o
conhecimento
do
recurso

interposto
.

Justiça
Gratuita
.

Havendo

alegação
de
hipossuficiência

financeira
para o
custeio
das
despesas

processuais
e
inexistindo

evidências

em

sentido

contrário
,
os

benefícios
da
justiça

gratuita

devem
ser
deferidos
,
conforme

previsto
no art. 99, §§ 2º e 3º, do CPC.

Todavia
,
por
se
tratar
de
mera

presunção

relativa
de
veracidade
(art. 99, §3º, do CPC),
havendo

evidências

nos
autos
em

sentido

contrário
, o
juiz

poderá

intimar
a
parte
para
comprovar

sua

condição
de
miserabilidade
(art. 99, §2º, do CPC)
assim

como
a
parte

contrária

poderá

impugnar
a
concessão
dos
referidos

benefícios
(art. 100, do CPC) e
comprovar
a
inexistência

ou

desaparecimento
dos
requisitos

essenciais
à
sua

concessão
.

Nesse
sentido
:

(...)
2. A
presunção
de
pobreza
, para fins de
concessão
dos
benefícios
da
assistência

judiciária

gratuita
,
ostenta

caráter

relativo
,
podendo
o
magistrado

indeferir
o
pedido
de
assistência
se
encontrar

elementos
que
infirmem
a
hipossuficiência
do
requerente
.
3.
Agravo

interno

não

provido
.
Recurso
especial
não

conhecido
tendo
em
vista
sua

deserção
. (STJ
AgInt
no
REsp
n. 1.881.797/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira
Turma
,
julgado

em
17/4/2023,
DJe
de 19/4/2023) (
negrito

nosso
)

(...)
5. Justiça
Gratuita
.
Havendo

alegação
de
hipossuficiência

financeira
para o
custeio
das
despesas

processuais
e
inexistindo

evidências

em

sentido

contrário
,
os

benefícios
da
justiça

gratuita

devem
ser
deferidos
.
Todavia
,
por
se
tratar
de
mera

presunção

relativa
de
veracidade
,
havendo

indícios

nos
autos
em

sentido

contrário
, o
juiz

poderá

intimar
a
parte

interessada
para
comprovar

sua

condição
de
miserabilidade
e a
parte

contrária

pode

impugnar
a
concessão
dos
referidos

benefícios
.
(...)
(N.U 1039082-35.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
20/05/2024,
publicado
no DJE 23/05/2024)

Em
análise
do conjunto
fático

probatório

disponível
,
observa
-se que
não

há

evidências
que
possam

fragilizar a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência
.

Embora a parte recorrida tenha impugnado
a concessão do benefício, fez alegações genéricas e
desacompanhadas de provas de que a parte recorrente possui condições de arcar com as despesas do processo, prevalecendo a presunção de veracidade da hipossuficiência declarada,
conforme entendimento consolidado na Turma Recursal:

(...) 1. Cabe a impugnante o ônus de demonstrar que o impugnado não faz jus ao benefício.
Não havendo comprovação nos autos de que o recorrente possui condições de arcar com as despesas processuais, deve prevalecer à presunção de pobreza invocada
. (Recurso Inominado nº 1000368-78.2022.8.11.0053, Turma Recursal Única, Rel. VALDECI MORAES SIQUEIRA, julgado em 21/07/2023, publicado em 25/07/2023).

No mesmo sentido: Recurso Inominado nº 1007390-46.2022.8.11.0003; Recurso Inominado nº 1056048-10.2022.8.11.0001; Recurso Inominado nº 1001750-31.2023.8.11.0002; Recurso Inominado nº 1010354-81.2023.8.11.0001; Mandado de Segurança n.º 1000307-02.2023.8.11.9005; Mandado de Segurança n.º 1000041-15.2023.8.11.9005; e muitos outros.

No
presente

caso
, a
parte

recorrente
se
declarou

hipossuficiente
(ID 221725196/PJe2) e
por

ausência
de
impugnação

específica
e
provas

em

sentido

contrário
,
não

há

motivos
para a
revogação
do
referido

benefício
.

Portanto
,
mantenho
a
justiça

gratuita

concedida

pelo

juízo

a quo
.

Oscilação

ou

sobrecarga
no
fornecimento
de
energia

elétrica
.

As
concessionárias
de
serviço

público

devem

prestar
um
serviço

adequado
a
todos

os

seus

usuários
,
satisfazendo
as
condições
de
regularidade
,
continuidade
e
eficiência
,
dentre

outras
,
conforme

dispõem

os

arts
. 22 do CDC e 433 da
Resolução
nº 1.000/2021 da ANEEL.

Desse modo, o
fornecimento
de
energia

elétrica
com
oscilação

ou

sobrecarga

evidencia

descontinuidade
e
ineficiência
dos
serviços

prestados
.

Quanto
ao

ônus
da
prova
,
incumbe
à
parte

consumidora

demonstrar
que
o

dano

foi

ocasionado

por

oscilação

ou

sobrecarga
de
energia

elétrica
, e à
concessionária

fazer
a
contraprova
,
nos

termos
dos
arts
. 611 e 621 da
mencionada

Resolução
.

Nesse
sentido
:

RECURSO INOMINADO. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. DANO EM APARELHO ELÉTRICO. OSCILAÇÕES DE ENERGIA ELÉTRICA. TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA. AUSÊNCIA DE REEMBOLSO DO DANO MATERIAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. NEXO CAUSAL COMPROVADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. NEGLIGÊNCIA DA CONCESSIONÁRIA. DANO MATERIAL DEVIDO EM RELAÇÃO AOS GASTOS EFETIVAMENTE COMPROVADOS. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA DE ACORDO COM OS PARÂMETROS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. 1. No
caso

em

apreço
,
restou

devidamente

comprovado
que,
em

razão
de
quedas
e
oscilações
de
energia

elétrica
, a
parte

autora

sofreu

danos

em

seu

refrigerador
(
geladeira
). Logo,
deve
a
recorrente
ser
responsabilizada

pelo

dano

causado
. 2. O
artigo
14 do Código de
Defesa
do
Consumidor

atribui

ao

fornecedor
de
serviços
a
responsabilidade

objetiva

quanto

aos

danos

causados

ao

consumidor
. 3.
Havendo
a
ineficiente
e
inadequada

prestação
dos
serviços

pelo

fornecedor
de
energia

elétrica
–
sobrecarga
de
energia

elétrica
– o
dano
moral é
devido
,
mormente

quando
o
consumidor

não

consegue

solucionar
o
problema

administrativamente
,
fato
que causa
transtornos
,
angustia
e
aborrecimentos
o
suficiente
para
gerar

direito
a
uma

indenização

desta

natureza
. (...)
(N.U 1014182-56.2021.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS,
Turma

Recursal

Única
,
Julgado

em
27/05/2022,
publicado
no DJE 31/05/2022)

ENERGIA ELÉTRICA – SOBRECARGA DE ENERGIA – EQUIPAMENTO DANIFICADO – FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA VERIFICADA – DEVER DE INDENIZAR – DANO MORAL VERIFICADO – VALOR INDENIZATÓRIO – CONFORMAÇÃO COM AS FINALIDADES LEGAIS – DANO MATERIAL – COMPROVADO – PREQUESTIONAMENTO – REJEIÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A
concessionária
de
energia

elétrica

responde

pelos

prejuízos

morais
e
materiais

causados

ao

consumidor
,
decorrentes
da
queima
de
equipamentos

elétricos

por

falha

na

prestação
de
serviços
, pela
oscilação
de
energia

elétrica
. Deve ser
mantido
o valor
indenizatório
que se
apresenta

em

conformidade
com a
finalidade

reparatória
e
pedagógica

atinentes

aos

danos

morais
. (...) (N.U 1027403-38.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA,
Primeira

Turma

Recursal
,
Julgado

em
27/11/2023,
publicado
no DJE 30/11/2023)

RECURSO INOMINADO. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. OSCILAÇÕES DE TENSÃO E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM “MEIA FASE
”.
DANO EM APARELHO ELÉTRICO. UNIDADE CONSUMIDORA CLASSIFICADA COMO DE BAIXA TENSÃO. TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. NEGLIGÊNCIA DA CONCESSIONÁRIA. DANO MORAL CONFIGURADO. DANO MATERIAL DEVIDO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. O
artigo
14 do Código de
Defesa
do
Consumidor

atribui

ao

fornecedor
de
serviços
a
responsabilidade

objetiva

quanto

aos

danos

causados

ao

consumidor
.
Havendo
a
ineficiente
e
inadequada

prestação
dos
serviços

pelo

fornecedor
de
energia

elétrica
–
oscilação
de
energia

elétrica
– o
dano
moral é
devido
,
mormente

quando
o
consumidor

não

consegue

solucionar
o
problema

administrativamente
,
fato
que causa
transtornos
,
angustia
e
aborrecimentos
o
suficiente
para
gerar

direito
a
uma

indenização

desta

natureza
.
Comprovado
que
o

dano
material
sofrido

pelo

consumidor

teve

correlação
com
a

oscilação
no
fornecimento
de
energia

elétrica
, a
sua

reparação
é
medida
que se
impõe
. (N.U 1000243-93.2023.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
25/09/2023,
publicado
no DJE 29/09/2023)

Analisando

o
conjunto fático probatório disponível nos autos, nota-se que houve oscilação
no fornecimento de energia elétrica e que esta falha ocasionou a suspensão no fornecimento de energia elétrica na residência da parte reclamante em diversas oportunidades, em uma delas pelo período de 12 horas, conforme protocolos de atendimento indicados com a petição inicial (8577932065, 9412617164, 9451687177, 9487462391, 9412917164, 9476988326).

Referidos

protocolos

não

foram

apresentados

nos
autos pela
parte

reclamada
,
em
forma de
de gravação
,
ônus
processual que
lhe

incumbia
(art. 373, II, CPC),
não

sendo

suficiente

a

alegação
de que
eles

não
se
relacionam
com
os

fatos

discutidos

na

ação
para
torná-los

imprestáveis

como

meio
de
prova
.

Ademais
, o
ilícito

narrado

na

petição

inicial

foi

objeto
de
outras

ações
,
por

ter

atingido
um bairro,
situação
que
corrobora
a
versão

autoral
.

O fato de os protocolos serem usados em mais de uma ação, do mesmo modo, não importa em afastar a veracidade das alegações da parte reclamante. Pelo contrário, confirma sua tese, atribuindo à parte reclamada o ônus de desconstitui
r a versão apresentada na petição inicial, o que não foi feito.

Por
isso
,
verifica
-se que
há

conduta

ilícita

praticada
pela
parte

reclamada
.

Dano moral.
Suspensão

indevida
de
fornecimento
de
energia

elétrica
.

A

falha na prestação de serviço, que priva o consumidor do uso de serviço essencial como é o fornecimento energia elétrica
, gera dano moral
in
re

ipsa
, consoante a jurisprudência das Turmas Recursais.

Nesse
sentido
:

(...) 5.
A

interrupção

indevida
do
fornecimento
de
energia

elétrica

constitui

ato

ilícito

causador
de
dano
moral. 6.
Ressalte
-se ser
desnecessária
a
comprovação

específica
do
prejuízo
, pois o
dano
se
extrai
pela
só

verificação
da
conduta
,
ocorrendo
o
chamado

dano
in
re

ipsa
. (...) (N.U 1037972-98.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
04/12/2023,
Publicado
no DJE 11/12/2023) (...) 1.
Conquanto
a
inadimplência
do
usuário

por

prestações

atuais

possibilite
a
interrupção
no
fornecimento
de
energia

elétrica
,
essa

conduta

constituirá

exercício
regular de
direito

somente
se
precedida
de
notificação
formal do
usuário
, com
prazo

mínimo
de 15
dias
,
nos

termos
do art. 6º, § 3º, II, da Lei nº 8.987 /95,
bem

como

artigos
173, I, a, e 174, ambos da
Resolução
414/2010 da ANEEL. (...) 3. In
casu
, a
reclamante

explora

atividade

comercial no varejo de alimentos e distribuição de bebidas
,
portanto
,
necessita
e
energia
para
refrigerar

determinados

alimentos
. 4. É
desnecessária
a
comprovação

específica
do
prejuízo
, pois o
dano
se
extrai
pela
só

verificação
da
conduta
,
ocorrendo
o
chamado

dano
in
re

ipsa
. (...) (N.U 1055515-51.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
28/11/2023,
publicado
no DJE 28/11/2023)

No presente caso, é incontroversa a suspensão no fornecimento de energia elétrica
, em uma das vezes pelo período de 12 horas.

Portanto, é devida a indenização por dano moral.

Quantum
indenizatório
do
dano
moral.

Em
relação

ao

quantum

indenizatório
do
dano
moral,
este

deve

atender
a
uma

dupla

finalidade
:
compensação
e
repressão
,
conforme

preconizado

pelo
art. 944 do Código Civil.

Assim,
há
que se
observar
tanto a
capacidade

econômica
da
vítima

quanto
do
ofensor
,
evitando
o
enriquecimento

injustificado
e
garantindo
o
viés

pedagógico
da
medida
.

Ademais
,
deve
ser
considerada

também

a

extensão
da culpa e
do

dano
(
subjetivo
e/
ou

objetivo
), para que
não

sejam

violados

os

Princípios
da
Razoabilidade
e da
Proporcionalidade
.

Confira
-
se a

jurisprudência
do STJ:

(...) 1.A
revisão
do valor
fixado
a
título
de
danos

morais
e
estéticos
para
os

autores

em

razão
de
acidente
de
trânsito

provocado

por

agente

estatal
,
encontra

óbice

na

Súmula
07/STJ,
uma

vez
que fora
estipulado

em

razão
das
peculiaridades
do
caso

concreto
,
a

exemplo
,
da
capacidade

econômica
do
ofensor
e do
ofendido
,
a

extensão
do
dano
, o
caráter

pedagógico
da
indenização
. 2.
Somente
é
possível

rever
o valor a ser
indenizado

quando

exorbitante

ou

irrisória

a

importância

arbitrada
,
em

violação
dos
princípios
da
razoabilidade
e da
proporcionalidade
, o que
não
se
observa
no
presente

caso
. 3.
Agravo
Regimental do ESTADO DE SANTA CATARINA
desprovido
. (STJ
AgRg
no
AREsp
253.665/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA,
julgado

em
21/03/2013,
DJe
11/04/2013)

Nesse
contexto
, o valor
indenizatório

deve

satisfazer

ao

caráter

compensatório

servindo
,
ainda
,
como

desincentivo
à
repetição
da
conduta

ilícita
.

Portanto, sopesando esses critérios e considerando as peculiaridades do caso concreto, mormente a suspensão do serviço essencial em mais de uma oportunidade
, entendo como razoável e suficiente para a compensação do dano moral a
importância
de
R$ 5.000,00
, que

certamente

satisfaz

ao

caráter

reparatório
, serve
como

desincentivo
à
repetição
da
conduta

ilícita
e
está

conforme

os

precedentes

desta

Turma

Recursal

em

casos

semelhantes

(N.U 1001975-21.2022.8.11.0088, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
11/09/2023,
publicado
no DJE 18/09/2023; N.U 1023341-86.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES,
Turma

Recursal

Única
,
Julgado

em
17/10/2022,
publicado
no DJE 24/10/2022; N.U 1025011-33.2020.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,
Turma

Recursal

Única
,
Julgado

em
31/08/2021,
publicado
no DJE 02/09/2021)
.

Dispositivo
.

Posto
isso
,

conheço

do
recurso
e
dou-lhe

provimento

para
r
eformar
a
sentença

objurgada
e
julgar

parcialmente

procedentes

os

pedidos

formulados

na

petição

inicial
, para
conden
ar
a
parte

reclamada

pagar
à
parte

reclamante

a
quantia
de

R$ 5.000,00 (
cinco
mil reais),
a
título
de
danos

morais
,
corrigida

monetariamente

pelo
INPC/IBGE,
pro rata,
a
partir

desta
data (
Súmula
362 do STJ), e
acrescida
de
juros
de mora de 1% (um
por
cento)
ao

mês
,
sem

capitalização
, a
partir
da
citação
,
por

envolver

ilícito

contratual
(
Precedentes
do STJ.
AgInt
no
AREsp
703055/RS).

Nos
termos
do
artigo
55 da Lei
nº
9.099/95 e
diante
do
provimento
do
recurso
,
deixo

de
condenar
a
parte

recorrente

em

custas
e
honorários

advocatícios
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2024